Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 586/2005 (Siafi 555780), celebrado entre a Funasa e o Município de Lavras da Mangabeira/CE, com vistas à instalação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 586/2005 (Siafi 555780), celebrado entre a Funasa e o Município de Lavras da Mangabeira/CE, com vistas à instalação de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, condenando-a ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 52.240,56 15/1/2008 9.2. aplicar à Sra. Edenilda Lopes de Oliveira Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das providências cabíveis, bem como à Fundação Nacional de Saúde e ao Município de Lavras da Mangabeira/CE, para ciência.